Tribunal: CARF
Processo: 13807.005806/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.005806/2009-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CLEIDE SILVA DO NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetivamente
realizados, referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos,
quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
3.936,66, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento parcial
em maior extensão. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005806/2009-05
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 3/6), referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004, a qual lhe reduz o Imposto a Restituir conforme demonstrativo abaixo (em
Reais):
Imposto a Restituir Declarado
3.022,41
Imposto a Restituir após Revisão
1.365,45
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal que foi apurada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.150,37, por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal.
Na impugnação apresentada tempestivamente (fls. 1/2), acompanhada dos
documentos de fls. 7/30, a contribuinte alega, em síntese, que:
- no ano de 2004 foi internada no Hospital São Luiz para um procedimento de
parto gemelar. Por ser dependente de seu cônjuge, havia despesas médicas em nome da
contribuinte, que foram parcialmente reembolsadas pelo plano de saúde, da qual ele é titular;
- no plano de saúde Sul América, contratado por intermédio da empresa de seu
cônjuge, os documentos comprobatórios (recibos e notas fiscais) são remetidos para uma
empresa terceirizada que presta os serviços administrativos relativos ao controle de gastos das
despesas médicas dos funcionários. Havendo valores a serem reembolsados, a empresa envia o
documento para controle e apontamento na declaração do IRPF;
- a recomendação no caso de reembolso, quando houver valores não cobertos pelo
plano, é para que seja mantido o referido documento enviado com a prestação de contas em
arquivo para efeito de declaração anual do imposto de renda;
- este mesmo procedimento foi efetuado pelo cônjuge, Carlos José Cantu, CPF
084.811.928-21, que também foi convocado para apresentar documentação comprobatória e os
comprovantes, nos mesmos moldes desses anexos, os quais foram aceitos sem qualquer glosa.
Requer o cancelamento da glosa das despesas médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação, por documentos hábeis e idôneos, das despesas médicas
pleiteadas na declaração de ajuste anual, é de se manter o lançamento nos exatos termos
em que efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

É o relatório.

Voto Vencido

O recurso é tempestivo e atende ao disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro
de l997, que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim sendo, tomo conhecimento.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Desta forma, considero os documentos apresentados às e-fls. 50 e seguintes
hábeis e idôneos para comprovação das despesas médicas com João Isamu, R$150,00, Rosana
Duraes, R$3.150,55 e Angess Clínica Médica, R$751,15.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a autuação relativa as das despesas médicas com João Isamu,
R$150,00, Rosana Duraes, R$3.150,55 e Angess Clínica Médica, R$751,15.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à dedução das despesas médicas
com o profissional João Isamu e com a Clínica Ageness.
O Colegiado a quo manteve a glosa dos valores declarados pela contribuinte para
esses beneficiários por entender que os documentos comprobatórios juntados à Impugnação eram
insuficientes para a finalidade pretendida. Importante reproduzir os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 36/37):
Na defesa a contribuinte apresenta planilha explicativa elaborada por ela, relacionando
por beneficiário, os valores pagos, os reembolsados, e os a declarar no IRPF 2004/2005
(fls. 11), acompanhada de documentos de reembolso das despesas hospitalares
declaradas, emitidos pela empresa EuroAmerica Corretora de Seguros, intermediária do
Plano de Saúde Camargo Corrêa, tendo como titular seu cônjuge, Sr. Carlos José Cantu,
e usuária, Sra Cleide Silva do Nascimento Cantu – contribuinte (fls. 12/30), conforme se
vê abaixo, resumidamente:
Beneficiário
Valor pleiteado
Valor a declarar
João Isamu Yokada
150,00
78,20
Rosana Duraes Simoes
3.150,55
3.205,10
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

Clinica Assist Bem Estar
5.685,40
5.739,95
Agness Clin Med Int
751,15
707,91
Total
9.737,10
9.731,16
Como visto acima, a contribuinte declarou na DIRPF/2005 valores divergentes com os
documentos apresentados na impugnação. Em relação aos profissionais João Isamu
Yokada e à Clínica Agness foram pleiteados valores de despesas médicas acima do
apresentado, e no que se refere à prestadora Rosana Simões e Clínica Bem Estar, a
contribuinte declarou valores menores do que constam nos comprovantes de reembolso
juntados. Além do mais, nada foi apresentado quanto à despesa médica declarada à
empresa Sul América Seguro Saúde, no valor de R$ 413,27, de modo que será mantida
a referida glosa.
Como a impugnante fez menção à declaração de ajuste anual de seu cônjuge, CPF
084.811.92821, alegando que ele também teve a declaração revista pela malha fiscal e
que essa foi aceita sem qualquer glosa, efetuamos consulta aos sistemas internos da
Receita Federal e verificamos que, além de outras despesas médicas pleiteadas, há
também despesas com os mesmos profissionais declarados pela contribuinte, conforme
se vê no quadro abaixo, impossibilitando, apenas com os documentos apresentados pela
impugnante (Reembolso de Despesas Hospitalares de fls. 12/30 e planilhas), constatar
se as despesas médicas glosadas já foram utilizadas, total ou parcialmente, como
dedução na declaração do cônjuge, que é o efetivo titular do plano de saúde:
Beneficiário
Valor
João Isamu Yokada
650,00
Rosana Duraes Simoes
175,00
Clinica Assist Bem Estar
5.960,40
Agness Clin Med Int
3.700,00
[...]
Em face da comprovação insuficiente das despesas médicas pleiteadas, será mantida a
glosa efetuada pela autoridade fiscal.

Impõe-se observar que o Relator de primeira instância analisou de forma
minuciosa os pagamentos efetuados e os reembolsos obtidos, ponderando que, no ano calendário
em exame, o cônjuge da contribuinte também pleiteou em sua Declaração de Ajuste deduções de
despesas médicas com o profissional João Isamu e com a Clínica Ageness.
Do exame dos demonstrativos de reembolso juntados à Impugnação e dos recibos
e notas fiscais trazidos ao Recurso Voluntário, pode-se confirmar as informações constantes do
acórdão recorrido quanto às despesas com João Isamu e Clínica Ageness efetivamente
suportadas pela contribuinte (excluídas as parcelas reembolsadas pelo plano de saúde) referentes
a tratamento próprio, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Assim, entendo que são dedutíveis pela recorrente a despesa de R$ 78,20 com
João Isamu e de R$ 707,91 com a Clínica Ageness, além da despesa de R$ 3.150,55 com Rosana
Durães que não foi objeto de apreciação neste Voto Vencedor.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005806/2009-05

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.936,66.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital